Tribunal: TJES
Processo: 5000100-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000100-62.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000100-62.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A em face do v. acórdão id 1477931, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Em suas razões recursais (id 2122066), alega a Embargante haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 2680235, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 14 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado, porquanto não teria se manifestado sobre os precedentes jurisdicionais mencionados no recurso de apelação, que embasariam a tese recursal.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação, da jurisprudência e provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que restou amparado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...)

Conquanto insurja-se a Apelante quanto à competência municipal para legislar e fiscalizar a atividade por si exercida, a pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico tampouco na jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se, inicialmente, que ao contrário do que pretende fazer crer a Apelante, o exercício da fiscalização municipal não tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações, atividade esta que, de forma inequívoca, encontra-se sujeita às normas de competência legislativa privativa da União, à luz do art. 22, IV, da Constituição Federal.

A fiscalização municipal operou-se dentro de sua competência administrativa e legislativa ínsita à proteção do meio ambiente e à regulamentação de matéria atinente ao interesse local, em nada se imiscuindo em questões técnicas ínsitas à prestação de serviço de telecomunicação.

O fato de estar a Apelante sujeita às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não exclui a competência dos Estados e Municípios para exercerem as competências constitucionais concernentes à proteção do meio ambiente, pois a atuação daquela autarquia especial federal restringe-se à esfera de suas atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Neste aspecto, impende registrar que a possibilidade, em tese, de ocorrência de dano decorrente da instalação de Estações de Rádio Base - ERB não se restringe às eventuais consequências decorrentes da emissão de ondas eletromagnéticas, o que é matéria de regulamentação específica no plano federal pela Lei Federal nº. 11.934/2009.

As consequências da exploração da atividade de telecomunicação, que depende da instalação de ampla e complexa rede de equipamentos, não se restringe a eventuais danos à saúde humana em razão da emissão de ondas eletromagnéticas, matéria que é objeto de regulamentação específica no plano federal pela Lei Federal nº. 11.934/2009.

As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.

Neste sentido já se manifestou o Excelso Supremo Tribunal Federal, como ilustra o julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº. 989.025, do qual foi Relator o Exm. Sr. Ministro Roberto Barroso,
in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal. Precedentes
.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 989025 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017)

........................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (g.n.)

(RE 632006 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014)

Neste mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os julgamentos do recurso de apelação cível nº. 048.160.020.110, e do agravo de instrumento nº. 006.159.000.600, do qual foram Relatores, respectivamente, o Exm. Sr. Desembargador (Substituto) Raimundo Siqueira Ribeiro e o Exm. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE EM DESACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS.
AUTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. ART. 74 DA LEI 9.472/1997.
MULTA. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA DA APELANTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.

5. A própria legislação federal que instituiu a ANATEL (Lei nº 9.472/1997), prevê, em seu art. 74 (com a redação vigente à época dos fatos) a necessidade de observância da legislação municipal no tocante à instalação dos equipamentos.

(...)

(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/
09/2019)

........................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (erb) – ANATEL – COMPETÊNCIA – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – CONDICIONANTES – PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL – NECESSIDADE
– LEI 13.116/15 – EXIGÊNCIA DE RESPEITO AO SISTEMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – LEI 9.472/97 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 74 DA LEI 9.472/97 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A União detém competência para legislar em assuntos que versem sobre telecomunicações, em expressa referência do art. 21, XI, da Magna Carta.

2. A Competência legislativa da União sobre telecomunicações não veda o exercício da competência, também garantida pela Constituição Federal, nos termos do art. 30, I, conforme precedentes do STF.

3.
O texto constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – sem ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – acabe por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de serviço público federal.
(...) (ADI 4.739-MC, voto do rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 7-2-2013, Plenário, DJE de 30-9-2013.)

4. Cabível a exigência de condicionantes pelo ente municipal, na estruturação das atividades de telecomunicações, com o fim de enquadrar o poder econômico aos fins colimados pela estrutura social do município.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006159000600, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016) (grifo nosso)

À luz de tais considerações, denota-se que a sentença hostilizada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, além de alinhar-se à jurisprudência sedimentada do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Sodalício

(...)”.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de erro de fato e de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000100-62.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A e Embargado MUNICÍPIO DE VILA VELHA ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.